Tribunal: TJMT
Processo: 1054201-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO. LEI N° 7.713/88. PROVENTOS. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. ROL TAXATIVO. LAUDO NEGATIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 335573899 – reclamação no 1054201-65.2025.8.11.0001 – Juizado Especial Da Fazenda Pública De Cuiabá), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A isenção de imposto de renda prevista no art. 6°, XIV, da Lei 7.713/88, é concedida apenas aos portadores das moléstias graves listadas no dispositivo, que possui rol taxativo. 2.1) O laudo oficial do MTPREV acostado nos autos (id. 335573895, p. 23), é negativo: “O(a) requerente não é portado(a) de moléstia grave prevista na legislação que o(a) habilita ao benefício”. 2.1.1) Embora a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça dispense a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, tal enunciado não afasta a necessidade de que o conjunto probatório dos autos demonstre, de forma inequívoca, que a enfermidade do contribuinte se enquadra em uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. No caso concreto, o laudo particular subscrito pelo Dr. Reinaldo Prestes Neto (id. 335573880), embora ateste o diagnóstico de monoparesia em membro inferior (CID G83.1), não é suficiente, por si só, para configurar a condição de "paralisia irreversível e incapacitante" exigida pela norma, porquanto o referido CID corresponde a quadro de paralisia parcial e não total, cujo enquadramento no conceito legal demandaria conclusão médica expressa e fundamentada acerca da irreversibilidade e da incapacidade funcional permanente nos termos da legislação tributária, o que não restou demonstrado de forma inequívoca nos autos. Ademais, as duas perícias médicas realizadas na esfera administrativa Laudos no 106439 e 116858 (id. 335573895, p. 23 e 53), conduzidas por peritos distintos e em momentos diferentes, convergiram na conclusão pelo não enquadramento da recorrente no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, reforçando a insuficiência do laudo unilateral para afastar essa conclusão técnica. 2.1.2) Acrescente-se, ainda, que a espondiloartrose cervical, dorsal e lombar diagnosticada na Recorrente de natureza degenerativa, decorrente do desgaste progressivo das articulações vertebrais não se confunde com a "espondiloartrose anquilosante" expressamente prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Esta última é patologia inflamatória autoimune de natureza distinta, caracterizada pela fusão progressiva das articulações sacroilíacas e vertebrais (anquilose), com critérios diagnósticos próprios e classificada sob o CID M45, ao passo que a condição da recorrente corresponde a processo degenerativo comum, classificado sob os CIDs M47.8, M46.9 e M51.1, sem correspondência com a hipótese legal. Precedentes específicos. (TJMT – 3a TR – RI no 1046890-23.2025.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 2/12/2025 - DJE 4/12/2025) e (TJMT – 3a TR – RI no 1019716-70.2024.8.11.0002 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 30/9/2025 - DJE 2/10/2025). 2.2) Nesse sentido, não estando a doença grave indicada na inicial, alcançada pela legislação de referência, inviável a concessão de isenção de imposto de renda. Precedentes. (TJMT – 3a TR – RI no 1047679-90.2023.8.11.0001 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 13/05/2024 - DJE 16/05/2024) e (TJMT – 3a TR – RI no 1051074-90.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 13/05/2024 - DJE 16/05/2024) e (STJ – 1a S - REsp n. 1.116.620/BA – rel. Ministro Luiz Fux – j. 9/8/2010 - DJe 25/8/2010). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054201-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ADELAIDE GALDINO DELGADO SAMPAIO - CPF: 175.807.651-87 (RECORRENTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026